Tribunal: TJDFT
Processo: 0719481-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 6o, VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ARTIGO 373, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS CONFIGURADOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Admite-se a inversão do ônus probatório com apoio na regra insculpida no inciso VIII do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que as partes se encaixam no conceito definido nos artigos 2o e 3o do referido normativo.
2. A inversão judicial do ônus da prova baseia-se na teoria dinâmica desse ônus, segundo a qual é dado ao julgador, caso verifique a insuficiência da divisão estática prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil, atribuí-lo à parte que tenha melhores condições de produzir a prova, à luz das circunstâncias do caso concreto.
3. Correta a decisão que, na forma do § 1o do artigo 373 do Código de Processo Civil, c/c inciso VIII do artigo 6o e § 4o do artigo 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, vislumbrando a verossimilhança das alegações contidas na inicial e as peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, atribui o ônus da prova ao réu, hospital.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.